Tribunal: TJDFT
Processo: 0725067-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725067-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 65053118 – autos originários) que, ao deferir a penhora no rosto dos autos (0719855-85.2019.8.07.0001 - 1a Vara Cível de Brasília e 0009858-27.2016.8.07.0001 - 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília), limitou-a ao que exceder a cinquenta salários mínimos, porque referente a honorários advocatícios, nos termos do CPC 833, § 2o. Defende que a aludida limitação não se aplica ao caso de execução de honorários advocatícios, que têm natureza alimentar. Subsidiariamente, requer a penhora de 30% sobre a verba alimentar e mais o que exceder a 50 salários. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. A propósito da expressão legal prestação alimentícia, tenhase presente que "a ressalva do § 2o, do art. 649 abrange todas as classes de alimentos" (Araken de Assis, Manual da Execução, item 43.4, pág. 264, 15a ed., RT). Logo, a penhora para pagamento de honorários advocatícios, sejam os de sucumbência, sejam os contratuais, inclui-se na ressalva, pois tal verba, ainda quando pertencente a sociedade de advogados, tem natureza alimentar, consoante pacífica orientação do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (3a Turma, AgInt no AREsp 1366890, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2019) EMENTA (...). EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (3a Turma, AgRg no AREsp 634.032, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2015). Impõe-se considerar, todavia, a ponderação de Cândido Rangel Dinamarco: "1.559. ressalvas: dívidas de alimentos e crédito para a aquisição do próprio bem (...). Dada a natureza alimentar também desses valores [especificados no CPC 449, IV], caberá ao juiz, caso a caso, proporcionalizar a penhora a ser feita sobre eles, de modo a não comprometer a subsistência de um a pretexto de assegurar a de outro (...)." (Instituições de Direito Processual Civil, IV, págs. 408-409, 3a ed., Malheiros) – grifei. Para não comprometer a subsistência dos devedores a pretexto de assegurar a da credora, impõe-se proporcionalizar a penhora. No caso, a penhora de 30% atende a essa cautela, além do que exceder a 50 salários mínimos 3. Defiro a liminar pleiteada para determinar a penhora de 30% do que for pago ao agravado nos processos acima indicados e, também do que exceder a 50 salários mínimos. Comunique-se ao Juízo a quo, inclusive para a sprovidências necessárias. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I Brasília, 31/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR